Tribunal: STF
Processo: AI 590825
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
   RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DO ACERVO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta,
   o que não enseja a abertura da via extraordinária.
Incide,
   ademais, o óbice da Súmula 279 do STF.
Agravo regimental
   desprovido.